Tribunal: STJ
Processo: 2137002-75.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2658569 - SP (2024/0200977-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: SSAD HEALTH FRANCHISING LTDA
ADVOGADOS
: CLAUDIA FERNANDES RAMOS - SP172319
VINÍCIUS SANTOS DE SOUZA - SP489369
AGRAVADO
: CLINICA FARES SANTO AMARO LIMITADA
ADVOGADOS
: RAWAD MOHAMAD MOURAD - SP420059
WILLIAM PAULA DA SILVA - SP433707
AGRAVADO
: LUZIA GOMES BARBOSA
ADVOGADO
: SILAS XAVIER CAVALCANTE - SP444280
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ERRO
MÉDICO. APLICAÇÃO DE MULTA COM FUNDAMENTO NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC, PELO
TRIBUNAL ESTADUAL. NÃO COMPROVAÇÃO DO PRÉVIO RECOLHIMENTO. PRESSUPOSTO
OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE DE QUALQUER RECURSO QUE VENHA A SER INTERPOSTO
POSTERIORMENTE. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 1.021, § 5o, do CPC, o prévio recolhimento da multa prevista no § 4o do referido
artigo é pressuposto objetivo de admissibilidade de qualquer impugnação recursal, não se conhecendo do
recurso manejado sem esse pagamento.
2. Agravo em recurso especial não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
07/10/2025
13/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
13 de outubro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51414827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/10/2025 09:03:53
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: 4b73aff4-8789-4c7a-8406-8d7f8459db48

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2658569 - SP (2024/0200977-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: SSAD HEALTH FRANCHISING LTDA
ADVOGADOS
: CLAUDIA FERNANDES RAMOS - SP172319
VINÍCIUS SANTOS DE SOUZA - SP489369
AGRAVADO
: CLINICA FARES SANTO AMARO LIMITADA
ADVOGADOS
: RAWAD MOHAMAD MOURAD - SP420059
WILLIAM PAULA DA SILVA - SP433707
AGRAVADO
: LUZIA GOMES BARBOSA
ADVOGADO
: SILAS XAVIER CAVALCANTE - SP444280
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO. ERRO MÉDICO. APLICAÇÃO DE MULTA COM
FUNDAMENTO NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC, PELO TRIBUNAL
ESTADUAL. NÃO COMPROVAÇÃO DO PRÉVIO RECOLHIMENTO.
PRESSUPOSTO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE DE QUALQUER
RECURSO
QUE
VENHA
A
SER
INTERPOSTO
POSTERIORMENTE. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO
PROVIDO.
1. Nos termos do art. 1.021, § 5o, do CPC, o prévio recolhimento
da multa prevista no § 4o do referido artigo é pressuposto objetivo
de admissibilidade de qualquer impugnação recursal, não se
conhecendo do recurso manejado sem esse pagamento.
2. Agravo em recurso especial não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por SSAD HEALTH
FRANCHISING LTDA. (SSAD) contra decisão que não admitiu seu apelo nobre
manejado, por sua vez, com fundamento no art. 105, III, alíneas
e , da Constituição
a
c
Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, de
relatoria do Des. GALDINO TOLEDO JÚNIOR, assim ementado:

AGRAVO INTERNO - Artigo 1.021, CPC - Agravo de instrumento não
conhecido, por combater decisão irrecorrível - Manutenção - Ação de
indenização por erro médico - Decisão que deferiu o pedido de
Documento eletrônico VDA51152475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:58
Código de Controle do Documento: 31218960-8b55-416e-8f08-68e7b42a78c0

inclusão da agravante no polo passivo da demanda - Irresignação -
Hipótese não inserida no rol do art. 1.015, CPC, e passível de
oportuna reapreciação na esfera recursal - Recurso desprovido, com
imposição de multa ao agravante (e-STJ, fl. 66).
Nas razões do agravo, SSAD alegou ser desnecessário o recolhimento
prévio da multa aplicada para a admissão do recurso, cujo mérito discute a própria
condição imposta.
Foi apresentada contraminuta (e-STJ, fls. 254-261).
É o relatório.
VOTO

A jurisprudência desta Corte Superior já se posicionou no sentido de ser
necessário o prévio recolhimento da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC para
admissibilidade de qualquer recurso.
Confiram-se os seguintes precedentes:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC.
APLICAÇÃO. RECOLHIMENTO PRÉVIO. AUSÊNCIA. REQUISITO
DE ADMISSIBILIDADE PARA INTERPOSIÇÃO DE QUALQUER
OUTRO RECURSO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao
agravo em recurso especial, em razão da ausência de pagamento da
multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, aplicada pelo Tribunal de
origem.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a exigência do
pagamento prévio da multa processual, prevista no art. 1.021, § 4o, do
CPC, para a admissibilidade de recurso, viola os princípios da
inafastabilidade do controle jurisdicional e da ampla defesa.
3. A parte agravante alega que o recurso especial preenche todos os
requisitos de admissibilidade, devendo ser admitido sem a exigência
do pagamento da multa.
III. Razões de decidir
4. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o prévio
recolhimento da multa aplicada com base no art. 1.021, § 5o, do CPC
de 2015 é pressuposto recursal objetivo de admissibilidade de
qualquer impugnação recursal.
5. O recurso interposto não se restringe a discutir exclusivamente a
penalidade aplicada, mas também as violações dos arts. 3o e 1.015 do
CPC, o que exige o cumprimento do requisito de pagamento da multa.
6. A ausência de pagamento da multa impede o conhecimento do
recurso, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ.
Documento eletrônico VDA51152475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:58
Código de Controle do Documento: 31218960-8b55-416e-8f08-68e7b42a78c0

IV. Dispositivo e tese
7. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. O prévio recolhimento da multa processual
prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC é requisito objetivo de
admissibilidade recursal, salvo se o recurso especial discutir
exclusivamente a incidência da referida penalidade".
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.021, §§ 4o e 5o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EAREsp n. 1.952.505
/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em
.
3/10/2023
(AgInt no AREsp n. 2.491.864/MT, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
7/4/2025
10/4/2025

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
MULTA
PROCESSUAL.
APLICAÇÃO.
RECOLHIMENTO PRÉVIO. PRESSUPOSTO RECURSAL OBJETIVO
DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL DESCABIMENTO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o
prévio recolhimento da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC
constitui pressuposto recursal objetivo de admissibilidade. A ausência
do comprovante do depósito da mencionada multa implica o não
conhecimento do recurso.
2. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre
violação de dispositivo constitucional, de súmula ou de qualquer ato
normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme
disposto no art. 105, III, "a" da CF/88.
2. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.828.677/MG, relatora Ministra NANCY
ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
16/6/2025
24/6/2025
)
Nessas condições,
ao agravo em recurso especial.
NEGO PROVIMENTO
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas no art.1.026, § 2o, do CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51152475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:58
Código de Controle do Documento: 31218960-8b55-416e-8f08-68e7b42a78c0

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.658.569 / SP
Número Registro: 2024/0200977-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10685757120228260002
20230000466593
20230001011518
21370027520238260000
2137002752023826000050000
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SSAD HEALTH FRANCHISING LTDA
ADVOGADOS : CLAUDIA FERNANDES RAMOS - SP172319
VINÍCIUS SANTOS DE SOUZA - SP489369
AGRAVADO
: CLINICA FARES SANTO AMARO LIMITADA
ADVOGADOS : RAWAD MOHAMAD MOURAD - SP420059
WILLIAM PAULA DA SILVA - SP433707
AGRAVADO
: LUZIA GOMES BARBOSA
ADVOGADO
: SILAS XAVIER CAVALCANTE - SP444280
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - SERVIÇOS DE SAÚDE
TERMO
Documento eletrônico VDA51383862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:51:46
Código de Controle do Documento: 17bf5dde-e426-4ec7-8008-6f65e0ced3f1

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51383862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:51:46
Código de Controle do Documento: 17bf5dde-e426-4ec7-8008-6f65e0ced3f1